Tribunal: CARF
Processo: 10930.900513/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.900513/2014-89
ACÓRDÃO
1301-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DESTILARIA AMERICANA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ESTIMATIVAS MENSAIS PARCELADAS. INCLUSÃO NO SALDO NEGATIVO.
POSSIBILIDADE.
É possível a utilização de estimativas mensais parceladas na composição do
saldo negativo do período de apuração, eis que o parcelamento, por se
tratar no plano jurídico de uma confissão irretratável da dívida, garante a
sua exigibilidade. Aplicação da inteligência da Súmula Carf n° 177.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.528, de 11 de setembro de
2024, prolatado no julgamento do processo 10930.900512/2014-34, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900513/2014-89
2
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, mantendo o Despacho Decisório proferido.
Referido Despacho Decisório analisou suposto direito creditório de saldo negativo
de IRPJ.
Tendo em vista o imposto zero a pagar declarado na DIPJ, foi homologado crédito
com saldo negativo de R$ 33.505,15, não tendo sido reconhecidas as demais parcelas
componentes do crédito
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, que foi
rejeitada pela DRJ por meio de acórdão, com a seguinte conclusão:
Assim, não há comprovação de quitação das estimativas referentes a janeiro a
outubro de 2008, pois não há prova de encerramento por pagamento integral do
parcelamento solicitado.
Certo, portanto, que, no caso em análise, não se comprovando a quitação e
extinção do parcelamento, não restam configurados, portanto, os requisitos de
certeza e liquidez exigidos para a invocação do instituto da compensação.
Consequentemente, se não houve compensação, nem extinção por outra das
formas previstas no art. 156 do CTN, não há antecipação a ser considerada como
dedução na apuração do crédito quando do encerramento do período.
Resta demonstrado assim o entendimento de que, para que uma estimativa seja
considerada como parcela confirmada na composição do crédito de saldo
negativo, é imperioso que esteja comprovada a extinção do débito, o que não
ocorreu no caso.
Portanto, além da impossibilidade de parcelamento das estimativas, na
composição do crédito de saldo negativo de IRPJ no encerramento do ano-
calendário 2008, em relação aos débitos de estimativa apurados para os meses de
janeiro a outubro, os correspondentes valores não devem ser considerados na
composição do crédito por também não ter sido confirmada a extinção do
parcelamento.
Por conseguinte, voto por negar provimento à manifestação de inconformidade e
não reconhecer o direito creditório pretendido.
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário, alegando em síntese o seguinte:
(i)
Verificando o PAF em que as estimativas foram parceladas, houve o
ajuizamento de Execução Fiscal, com a cobrança judicial dos valores;
(ii)
A exigência desses valores em paralelo com o indeferimento do direito
creditório significa verdadeira cobrança indevida;
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900513/2014-89
3
(iii)
O caso é semelhante àquele tratado no Parecer Normativo Cosit/RFB no
2/2018, adotado posteriormente neste Carf por meio da Súmula no 177, pois
o parcelamento também significaria confissão do débito.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário foi interposto em 07/06/2022 (fls. 225), dentro do
prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 223), por procurador
habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
A controvérsia diz respeito a suposto direito creditório relativo a saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, indeferido em função da
glosa das estimativas mensais parceladas. A DRJ manteve o Despacho
Decisório porque entendeu inexistir prova da efetiva quitação das
estimativas.
De acordo com a Recorrente, tais estimativas foram incluídas em
parcelamento no PAF no 18208.135517/2011-19. Com a rescisão do
parcelamento, houve a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da
Execução Fiscal no 5017825-07.2016.4.04.7001 (fls. 229/230) buscando a
sua quitação.
Consultando o PAF no 18208.135517/2011-19 na consulta pública, verifico
que se trata de parcelamento especial da Lei no 11.941/2009:

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900513/2014-89
4
No caso do parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, o art. 5o deste
diploma normativo prescreve que a opção importa confissão irrevogável e
irretratável dos débitos:
Art. 5o A opção pelos parcelamentos de que trata esta Lei importa
confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito
passivo na condição de contribuinte ou responsável e por ele indicados para
compor os referidos parcelamentos, configura confissão extrajudicial nos
termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 –
Código de Processo Civil, e condiciona o sujeito passivo à aceitação plena e
irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei.
Deste modo, entendo que, ao optar por incluir os débitos de estimativa
mensal no parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, a Recorrente
confessou integralmente tais débitos, sendo integralmente aplicável o
racional da Súmula Carf no 177, que trata das estimativas compensadas.
Veja-se precedente nesse sentido:
ESTIMATIVAS PARCELADAS. CONFESSADAS EM DCTF E NÃO RECOLHIDAS.
PARCELAMENTO CONSOLIDADO. INCLUSÃO COMO PARCELA COMPONENTE
DE SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N°
177 É possível a utilização de estimativas parceladas, eis que o
parcelamento, por se tratar no plano jurídico de uma confissão
irretratável da dívida, garante a sua exigibilidade, de modo que entendo
aplicável a inteligência da Súmula CARF n° 177. SALDO NEGATIVO.
ESTIMATIVA PARCELADA. PRAZO DECADENCIAL. No caso de saldo negativo,
em que há estimativas parceladas, o prazo decadencial se inicia a partir da
consolidação
do
parcelamento.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVA
PARCELADA. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DA DATA DA QUITAÇÃO
DO PARCELAMENTO. O marco inicial para a fluência do prazo decadencial
para o pedido de restituição foi a data da consolidação do parcelamento,
exatamente porque foi só a partir dessa data que o débito foi considerado
líquido e certo, então é a partir então dessa mesma data que o crédito
deverá ser atualizado. (Acórdão no 1302-007.031, Rel. Cons. Wilson Kazumi
Nakayama, Sessão de 13/03/2024)
Vale ressaltar que o precedente citado também se refere ao parcelamento
instituído pela Lei no 11.941/2009.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o crédito de saldo negativo e homologar as compensações até
o limite do direito creditório pleiteado.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.529 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.900513/2014-89
5
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 252
DF CARF MF
Original